Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Análise prévia do STF. Agravo em recurso extraordinário. Enquadramento no tema 425 do STF. Ausência de repercussão geral. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na aplicação do Tema no 425 do Supremo Tribunal Federal.
3. O agravante alega que o Tema no 425 é inaplicável ao presente caso, haja vista a questão debatida transcender o interesse das partes. Aponta que o recebimento de valores, de boa-fé, pelo servidor público e por erro da Administração, desobriga o servidor a devolver a quantia recebida, uma vez que que a determinação do ressarcimento viola o princípio da segurança jurídica, na medida que o ordenamento jurídico impõe prazo para o exercício do poder-dever da Administração de anular seus atos. Requer o recebimento do recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário merecerá trânsito.

III. Razões de decidir
5. Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal já procedeu à análise do caso em questão após a interposição do agravo em recurso extraordinário, momento em que entendeu pela aplicação do tema 425 da Suprema Corte (ID 66393656).
6. Em que pese os argumentos do agravante, que pugnam pela inaplicabilidade do tema 425 ao caso concreto, é de se destacar que o Presidente da Turma Recursal apenas acompanhou o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Logo, o recurso interposto perante este Colegiado não tem o condão de alterar o decidido pela Corte Suprema.
7. Ainda, correta a aplicação do tema ao caso sub judice. Por oportuno, transcreve-se a tese firmada no paradigma indicado: “A questão do dever de restituir valores de natureza alimentar, pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
8. Ademais, eventual irresignação, no que diz respeito ao enquadramento do caso ao tema apontado pela Supremo Tribunal Federal (Tema 425) deveria ter sido feita perante o próprio Pretório Excelso.
9. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.030, I, “a”; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, AI 841.473-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 16.06.2011.